Tribunal: STF
Processo: ARE 1542643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DETENTOR DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRETENSÃO DE RESGATE DAS COTAS - IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA DECISÃO DE FECHAMENTO DO FUNDO ANTERIORMENTE AO TÉRMINO DO PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DAS COTAS - LEGITIMIDADE DA MEDIDA, PORQUANTO ANCORADA NAS NORMAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS QUE REGULAMENTAM A ATIVIDADE - RECONHECIMENTO - SOLICITAÇÃO DO RESGATE FORMULADA ANTES DO FECHAMENTO - IRRELEVÂNCIA - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MODIFICADA



    APELAÇÃO PROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "a fim readequar a verba honorária sucumbencial de acordo com o dispositivo legal referenciado acima, fixando-a nesta oportunidade em montante correspondente a 5% sobre o valor atribuído à causa".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo se extrai, o autor aplicou recursos oriundos do seu Regime Próprio de Previdência Social, no importe de R$ 3.635.000,00, no fundo de investimentos ora apelante, vindo a solicitar em 10/06/2012 o resgate da integralidade das suas cotas, cuja conversão do valor se daria após o transcurso do prazo de mil e duzentos dias úteis, ou seja, em 12/07/2017, e o pagamento após decorridos mais sessenta dias úteis, tudo conforme o regulamento do fundo. Ocorre que o apelante recusou o resgate sob a justificativa de que o fundo havia sido fechado em 06/07/2017, seis dias antes da data em que deveria ocorrer a conversão das cotas, fato que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança. A sentença julgou procedente a pretensão ao fundamento de que o resgate se revestiu da natureza de ato jurídico perfeito a partir da data da sua solicitação, não podendo a decisão de fechamento do fundo retroagir para prejudicá-lo, residindo aqui o cerne da discussão.



    Tal solução, contudo, não tem como prosperar.



    Isso porque, a possibilidade de fechamento de cotas para a realização de resgates pelo administrador ou gestor do fundo nada temde irregular, sendo, ao contrário, prerrogativa prevista pela Comissão de Valores Mobiliários, entidade responsável pela regulamentação e controle da atividade dos fundos de investimento.



    Consoante dispunha o artigo 39 da ICVM nº 555 de 2014, vigente ao tempo dos acontecimentos, No caso de fechamento dos mercados e/ou em casos excepcionais de iliquidez dos ativos financeiros componentes da carteira do fundo, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do fundo ou do conjunto dos cotistas, emprejuízo destes últimos, o administrador pode declarar o fechamento do fundo para a realização de resgates.



    (...)



    Nessa esteira, não há como sancionar a interpretação da sentença de considerar consumado o direito do autor pelo tão só pedido de resgate de seus investimentos, devendo ser chancelada a decisão de fechamento operada no caso concreto anteriormente à efetiva liquidação das cotas do autor, sob pena de se ter por absolutamente comprometida a finalidade da medida, conforme evidenciado na norma acima reproduzida.



    A corroborar tal entendimento, ressalte-se que o artigo 44 da ICVM 175 de 2022 passou a disciplinar especificamente a questão, estabelecendo: § 2º Todos os pedidos de resgate que estejam pendentes de conversão quando do fechamento para resgates devem ser cancelados.



    Nesse contexto, falece razão ao autor, sendo de todo inviável conceder-lhe o levantamento do valor das suas cotas diante do regular fechamento do fundo de investimentos, devendo o respectivo resgate ser realizado segundo o regulamento do fundo e demais legislação aplicável.



    Destarte, de rigor a reforma da sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente